Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701210-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENILDA FRANCA DE MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por LENILDA FRANCA DE MACEDO contra o DISTRITO FEDERAL. Após o devido andamento processual, houve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para DETERMINAR que o Distrito Federal realize a cirurgia reparadora, seguindo o que foi apurado em perícia judicial, incluindo a obrigação de promover todo o tratamento médico hospitalar necessário para a diminuição dos danos causados, inclusive, com as sessões de fisioterapia; e CONDENAR o Distrito Federal ao pagamento de indenização à título de danos morais que arbitro em R$ 8.000 (oito mil reais). Em consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inc. II do CPC. Em decorrência da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5.000 (cinco mil reais), considerando o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, inc. I do CPC, na proporção de 50% para cada parte. No entanto, suspendo a exigibilidade da indigitada condenação em relação à parte autora, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. (Id. 15924196) Sem requerimento de cumprimento de sentença e operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Contra a sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação. A parte autora apresenta apelo (ID. 15924208) no qual tem como objetivo a reforma da sentença no tocante ao pleito indenizatório, de forma que haja majoração da condenação em danos morais e fixação de indenização por danos estéticos e pensão vitalícia. Na mesma peça recursal, a autora apresenta pedido de concessão de medida liminar para obrigar o ente público a realizar a cirurgia reparadora conforme determinado na sentença, com prazo de 15 dias e sob pena de multa diária. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela urgente em sede de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Destaco que o recurso de apelação interposto pela autora diz respeito unicamente aos pleitos indenizatórios, de tal sorte que a condenação em obrigação de fazer não é objeto do recurso. Destarte, deve a requerente, se o caso, pleitear eventual cumprimento de sentença quanto à aludida obrigação, inclusive no que toca à multa fixada, junto ao juízo competente para realizar o cumprimento de sentença, não sendo esta instância recursal a via adequada para tal pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar deduzido na apelação de LENILDA FRANCA DE MACEDO. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora